Tribunal: TJBA
Processo: 8063257-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063257-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: NARZIUDA DA SILVA FRANCO SANTOS

Advogado(s)
:
CECILIA LEMOS MACHADO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL ORIUNDO DE AÇÃO COLETIVA. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (LEI ESTADUAL N. 8.480/2002). RECLASSIFICAÇÃO DE PROFESSORES INATIVOS. REGRA DA PARIDADE (ART. 40, § 8º, DA CF/88, REDAÇÃO ANTERIOR À EC N. 41/03). NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO AFASTADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, que nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 8063257-71.2025.8.05.0000, rejeitou a Impugnação apresentada pelo Ente Público, determinando o prosseguimento da execução individual decorrente de título coletivo.

2 – O cerne da controvérsia reside na exequibilidade de título judicial transitado em julgado que garantiu aos Professores inativos o reenquadramento na carreira do Magistério Estadual (Lei n.º 8.480/2002), observando-se o tempo de serviço e a titulação como requisitos objetivos para a progressão horizontal.

3 – O agravante sustenta que o título executivo seria inexigível nos termos do art. 535, inciso III e §5º, do CPC. Ocorre que este argumento não merece prosperar. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que, embora não haja direito adquirido a regime jurídico, assegura-se aos servidores inativos o direito de ter seus proventos ajustados em condições semelhantes aos servidores da ativa com base em requisitos objetivos, como o tempo de serviço e a titulação.

4 – Na hipótese vertente, constata-se que o título judicial da presente execução, constante nos IDs 39439191 e 39439226 do processo de origem, consignou a referida distinção adotada pelo STF, determinando o enquadramento "dentro do mesmo nível do cargo respectivo, computando-se o interstício de 3 (três) anos de serviço já prestado, para cada classe". Constata-se, portanto, que o Juízo de Primeiro Grau na fase de conhecimento já realizou a distinção necessária, afastando requisitos subjetivos de impossível cumprimento pelos inativos (como avaliação de desempenho e certificação ocupacional), mantendo a paridade constitucional prevista no art. 40, §8º, da CF (redação anterior à Emenda Constitucional n.º 41/03).

5 – Quanto à alegação de necessidade de liquidação por procedimento comum, verifica-se que a decisão agravada não padece de vício. A execução individual de sentença coletiva que demanda apenas cálculos aritméticos dispensa a fase de liquidação do julgado, conforme pacífica jurisprudência deste Sodalício.

6 – No presente caso, os parâmetros de reenquadramento foram fixados objetivamente (tempo de serviço e interstício de 3 anos por classe), permitindo a apuração do valor devido mediante simples operação aritmética, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC. Os documentos acostados, como o ato de aposentadoria e o histórico funcional, são suficientes para balizar o cálculo, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, especialmente porque o Estado detém todos os registros funcionais necessários para impugnar eventuais excessos (ID’s 39438869, 39438986 e 39439112 – autos de origem.

7 – Ressalta-se que a obrigação é certa, líquida e exigível, porquanto não há dúvidas quanto aos sujeitos da relação jurídica – credor e devedor (certeza da obrigação) –, o valor a ser pago é determinado por simples cálculos aritméticos (liquidez), além de restar caracterizado o inadimplemento da dívida, tornando-a exigível.

8 – Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.° 8063257-71.2025.8.05.0000, originário da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, agravante ESTADO DA BAHIA e agravada NARZIUDA DA SILVA FRANCO SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

III